Tribunal: TJDFT
Processo: 0739113-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOLUCIONADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatada a ausência de vícios a serem sanados (art. 1022, do CPC), os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, pretendendo os Embargantes, na hipótese, o reexame da matéria, o que é defeso pela via recursal eleita.
3. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Assim, a matéria alegada pelo embargante, à luz do art. 1.025 do CPC, está devidamente prequestionada.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.